Tribunal: TJDFT
Processo: 0713174-54.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRELIMINARES DE SENTENÇA EXTRA E CITRA PETITA ACOLHIDAS. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, declarando inexistente o débito de R$ 99,78, cobrado pela Clínica Atlhética de Endocrinologia De Brasília Ltda - ME e condenando esta exclusivamente a excluir o registro de inadimplência vinculado ao nome da parte autora, além de pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 53340085.
3. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Desse modo, a legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. No caso dos autos restou evidenciado a relação consumerista entre as partes litigantes. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
4. Em suas razões, a parte recorrente argui preliminar de nulidade da sentença por julgamento “extra petita”, com fulcro nos artigos 141 e 142 do CPC. Afirma que em relação aos dois pedidos de mérito da inicial – declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais – a sentença deferiu ambos, todavia, com base em fundamentação diversa da pedida, o que configurou decisão extra petita. Suscitou ainda preliminar de nulidade da sentença por julgamento “citra petita”, em razão do pedido contraposto não ter sido analisado.
5. Conforme dispõe o artigo 141 do CPC, o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
6. Por sua vez, o artigo 492 do CPC destaca ser vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional, conforme parágrafo único do referido artigo.
7. Na inicial verifica-se que o pedido de declaração de inexistência de débito, formulado pela parte autora, teve como base suposta coação sofrida quando da assinatura do documento em que optava pelo atendimento na modalidade livre escolha, suposta propaganda enganosa praticada pela clínica requerida.
8. Analisando a fundamentação da sentença, verifica-se que o Juízo de origem utilizou como fundamentos para declarar inexistente o débito mensagens extraídas de WhatsApp, onde a consumidora demonstrava insatisfação com o serviço prestado pela clínica, além da alegação de que a modalidade de livre escolha não pode ser considerada válida para pagamento de serviços médicos.
9. Com relação ao pleito de indenização por danos morais, baseou-se a autora em suposta conduta gordofóbica praticada pelo médico que lhe atendeu. No entanto, o pedido restou deferido sob o fundamento de inscrição indevida em Órgão de Proteção ao Crédito (SERASA).
10. Assim, é nula a sentença que, de acordo com o princípio da congruência ou adstrição, não guarda conformidade com o pedido, podendo ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade absoluta e insanável. Assim, acolhe-se as preliminares suscitadas, devendo os autos retornarem à origem para regular processamento e prolação de nova sentença, ficando prejudicada a análise do mérito nessa instância recursal.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Preliminares de sentença citra e extra petita acolhidas. Sentença desconstituída.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.